Tribunal: TJDFT
Processo: 0012916-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0012916-56.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF O Distrito Federal, intimado, não se manifestou sobre os honorários advocatícios, no valor de R$ 593,02, em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira (IDs 27944531 e 29493146). Homologo os cálculos apresentados pelo credor (ID 27732857). Pede o credor sejam fixados honorários no cumprimento de sentença. Não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada (CPC, art. 85, § 7o, do CPC). No que tange aos cumprimentos individuais de sentença coletiva, o e. STJ, ao julgar recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese segundo a qual “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio” (tema 973). Ademais, o disposto no art. 85, § 7o, do CPC não se aplica aos créditos pagos mediante requisição de pequeno valor. Os créditos definidos como de pequeno valor, por não se sujeitarem ao regime de precatórios, podem ser pagos espontaneamente. Daí porque o pedido de cumprimento de sentença significa que houve resistência do ente público no pagamento – justificando a fixação de honorários, independente do oferecimento ou não de impugnação pela Fazenda Pública. São, pois, devidos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, ainda que o cumprimento de sentença não tenha sido impugnado. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (CPC, art. 85, § 3o, I). Encaminhem-se à Presidência para expedição de requisição própria, eis que o valor executado se refere exclusivamente a honorários sucumbenciais (art. 2o, § 2o, Portaria GPR 368/2019) e é inferior ao salário mínimo vigente. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES